Tribunal: STF
Processo: ARE 1554892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR. TEMA 444 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RESP 1.340.553/RS. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE DO INC. I DO ART. 173 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE RESPONDER AO DÉBITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA.



    1. Segundo entendimento firmado pelo Egrégio STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, uma vez intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, suspende-se automaticamente a execução e o prazo prescricional pelo período de um ano. Findo este período, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Neste intercurso, são aptas a interromper o curso da prescrição a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial, caso em que se reinicia a contagem do prazo quinquenal. Também reinicia-se o decurso do prazo prescricional por aplicação da teoria da actio nata, conforme Tema nº 444 do e. STJ.



    1.1. No caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada em 10/10/2008 e determinada a citação em 15/10/2008. Em 24/08/2010, o exequente tomou ciência da tentativa sem êxito de citação, em razão de não ter sido localizada a pessoa jurídica no seu domicílio fiscal, iniciando o prazo de redirecionamento da execução fiscal nos termos do item (i) do Tema 444 do e. STJ, considerando o enunciado da Súmula 435 do e. STJ. Em 15/03/2011, foi deferido o redirecionamento da execução fiscal à sócia Veroni, sendo esta citada em 25/08/2011. Em 11/10/2011, o exequente restou ciente da não localização de bens em nome de Veroni. A partir deste momento, passou a fluir o prazo de 01 ano de suspensão do prazo prescricional, o qual voltou a fluir em 11/10/2012. No dia 29/06/2013, houve pedido de redirecionamento do feito contra outros sócios administradores, Daniel e Claudecir, o qual foi deferido em 04/06/2014. Em 27/11/2014, o Juízo originário reiterou que fosse cumprida a decisão que deferiu a inclusão dos sócios Daniel e Claudecir no polo passivo e citação. Contudo, a expedição do mandado para citação somente ocorreu em 10/10/2018, após reiteração do pedido de citação dos referidos sócios pelo ente estatal. A citação do sócio Daniel deuse em 16/11/2018 e Claudecir, até o momento, não foi localizado. A sentença foi proferida em 30/09/2022. Nesse contexto, considerando que a decisão deferindo o pedido de redirecionamento do feito contra outros sócios administradores foi proferida antes de ter ocorrido prescrição intercorrente, não se pode concluir pela sua consumação no caso concreto. Isso porque atribuível ao recorrente a demora na prática de ato processual por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.



    2. Consoante o inciso I do art. 173, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir seus créditos. Na hipótese, considerando que o lançamento ocorreu em 20/06/2006 referente ao ICMS não informado entre o período de 06/08/2003 e 27/06/2005, deve ser afastada a alegação de ocorrência da decadência.



    3. A impossibilidade de o agravante responder ao débito já foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento nº 70083391805, o que impossibilita a renovação da discussão da matéria. Observância da coisa julgada.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como cediço, o art. 40, § 4º, da LEF, incidente na espécie, visa a impedir que a execução fiscal permaneça tramitando por muitos anos sem diligências úteis à satisfação do crédito tributário.



    No caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada em 10/10/2008 e determinada a citação em 15/10/2008 (fl. 04 do evento 5, PROCJUDIC2).



    Em 24/08/2010, o exequente tomou ciência da tentativa sem êxito de citação, em razão de não ter sido localizada a pessoa jurídica no seu domicílio fiscal (fl. 14 e 17 do evento 5, PROCJUDIC2), iniciando o prazo de redirecionamento da execução fiscal nos termos do item (i) do Tema 444 do e. STJ, considerando o enunciado da Súmula 435 do e. STJ 1 .



    Em 15/03/2011 foi deferido o redirecionamento da execução fiscal à sócia Veroni (fls. 21-28 do evento 5, PROCJUDIC2), sendo esta citada em 25/08/2011 (fl. 43 do evento 5, PROCJUDIC2).



    Em 11/10/2011, o exequente restou ciente da não localização de bens em nome de Veroni (fl. 44 do evento 5, PROCJUDIC2). A partir deste momento, passou a fluir o prazo de 01 ano de suspensão do prazo prescricional, o qual voltou a fluir em 11/10/2012.



    No dia 29/06/2013 houve pedido de redirecionamento do feito contra outros sócios administradores, Daniel e Claudecir (fls. 35-39 do evento 5, PROCJUDIC5), o qual foi deferido em 04/06/2014 (fls. 37-38 do evento 5, PROCJUDIC5).



    Em 27/11/2014 o Juízo originário reiterou que fosse cumprida a decisão que deferiu a inclusão dos sócios Daniel e Claudecir no polo passivo e citação (fls. 04-05 do evento 5, PROCJUDIC6).



    Contudo, a expedição do mandado para citação somente ocorreu em 10/10/2018 (fls. 45 do evento 5, PROCJUDIC7), após reiteração do pedido de citação dos referidos sócios pelo ente estatal (fl. 34 do evento 5, PROCJUDIC7).



    A citação do sócio Daniel deu-se em 16/11/2018 (fl. 01 do evento 5, PROCJUDIC8) e Claudecir, até o momento, não foi localizado (fl. 24 do evento 5, PROCJUDIC9). A sentença foi proferida em 30/09/2022.



    Nesse contexto, considerando que a decisão deferindo o pedido de redirecionamento do feito contra outros sócios administradores foi proferida antes de ter ocorrido prescrição intercorrente, não se pode concluir pela sua consumação no caso concreto.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente